Tribunal: TJES
Processo: 5008467-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008467-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: QUISLON DE MORAIS NICOLI

AGRAVADO: VALERIA SABARA RAVANI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS –
PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA PROVISORIAMENTE EM 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO
– NÃO COMPROVAÇÃO PELO AGRAVANTE DE SUA IMPOSSIBILIDADE EM ARCAR COM O VALOR FIXADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Dúvidas inexistem que a obrigação alimentar do agravante se funda na necessidade presumida de seu filho, quer pela sua menoridade, quer pelo poder familiar exercido pelos genitores sobre ele, que implica no poder-dever de guarda, sustento e educação.

2.
Tal presunção, que recai sobre as necessidades do menor, dispensa a existência de prova nesse sentido que, no entanto, deverá ser produzida pelo genitor no que tange às suas possibilidades, a fim de que possam servir de parâmetro na fixação do quantum a ser arbitrado a título de pensão alimentícia.

3.
No caso dos autos, a decisão vergastada não se mostrou desarrazoada ou desproporcional, já que fixou os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) sobre o salário-mínimo. O fato de o agravante já arcar com pensão alimentícia em favor da filha mais velha, por si só, não o impossibilita de contribuir com os alimentos arbitrados.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
Q. M. N.

contra a r. decisão que, nos autos da
ação de alimentos
ajuizada por
M. R. N. representada por V. S. R.
, fixou os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo.

Em suas razões (id. 5592305), sustenta que possui renda mensal líquida no valor de R$ 3.151,35 (três mil cento e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos), e arca com o pagamento de pensão alimentícia em favor de sua filha mais velha, no importe de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos, além de ter gastos fixos indispensáveis à sua sobrevivência digna.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a redução dos alimentos provisórios para o equivalente a 20% (vinte por cento) do salário-mínimo.

Contrarrazões no id. 6159195, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no id. 6473874, também pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5008467-78.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: Q. M. N.

AGRAVAD
A
:
M. R. N. representada por V. S. R.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
Q. M. N.

contra a r. decisão que, nos autos da
ação de alimentos
ajuizada por
M. R. N. representada por V. S. R.
, fixou os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo.

Em suas razões (id. 5592305), sustenta que possui renda mensal líquida no valor de R$ 3.151,35 (três mil cento e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos), e arca com o pagamento de pensão alimentícia em favor de sua filha mais velha, no importe de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos, além de ter gastos fixos indispensáveis à sua sobrevivência digna.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a redução dos alimentos provisórios para o equivalente a 20% (vinte por cento) do salário-mínimo.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que a cognição exercida no presente agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo
a quo
na decisão impugnada, mormente por se tratar de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Estabelecida tal premissa, vale ressaltar que os alimentos encontram sua base jurídica num interesse de natureza superior que é a preservação da vida humana e a necessidade de dar às pessoas certa garantia no tocante aos meios de subsistência.

Neste sentido, emerge evidente participação do Estado na realização de tal finalidade, que oferece uma estrutura própria para garanti-la. Assim, os instrumentos legais que disciplinam este direito, e os meios específicos reservados para sua consecução, revestem de um caráter público a obrigação alimentar
1
.

Como se sabe, esta obrigação pode fundamentar-se em razão do vínculo conjugal, pelo dever de mútua assistência que impera no casamento, ou em decorrência dos vínculos de parentesco, em especial no que tange à relação entre pais e filhos e no dever de sustento, voltando-se em ambos os casos à solidariedade humana e econômica que deve imperar nas relações de família e de parentesco.

Assim é que especialmente nos casos em que a prestação alimentícia é devida dos pais aos filhos, duas situações podem se configurar: a primeira em virtude do poder familiar, em relação aos filhos menores, situação em que a necessidade destes é presumida; e em virtude do parentesco por descendência, em relação aos filhos que, embora maiores, tenham a sua necessidade comprovada.

No caso em tela, dúvidas inexistem que a obrigação alimentar do agravante se funda na necessidade presumida de seu filho, quer pela sua menoridade, quer pelo poder familiar exercido pelos genitores sobre ele, que implica no poder-dever de guarda, sustento e educação.

Tal presunção, que recai sobre as necessidades do menor, dispensa a existência de prova nesse sentido que, no entanto, deverá ser produzida pelo genitor no que tange às suas possibilidades, a fim de que possam servir de parâmetro na fixação do quantum a ser arbitrado a título de pensão alimentícia.

No caso dos autos, entendo que a decisão vergastada não se mostrou desarrazoada ou desproporcional, já que fixou os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) sobre o salário-mínimo. O fato de o agravante já arcar com pensão alimentícia em favor da filha mais velha, por si só, não o impossibilita de contribuir com os alimentos arbitrados.

Saliento, neste aspecto, que atualmente o percentual estabelecido equivale a R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais), o que auxiliará apenas com as despesas básicas da agravada, sendo certo que não cabe à genitora arcar praticamente sozinha com o sustento da filha. Veja-se, ademais, que o montante fixado em favor da filha mais velha é de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), não se mostrando justa a pretendida redução dos alimentos provisórios em favor da agravada.

Ora, em toda e qualquer demanda que verse sobre alimentos, deve ser observada a devida proporcionalidade de acordo com o caso concreto, conforme previsão contida no artigo 1694 §1º do Código Civil. Deverá, pois, ser utilizado um prudente arbítrio para que possam ser verificados os elementos determinadores das condições das partes, nem deixar desamparado os menores alimentados e sem onerar excessivamente o genitor alimentante, levando-se em conta as condições sociais da pessoa que tem o direito aos alimentos, a sua idade, saúde e outras circunstâncias de tempo e lugar, que influenciam na própria medida.

Tratando-se o objeto deste recurso de decisão proferida no início do trâmite processual, entendo viável a manutenção da decisão até que se produza nos autos conjunto probatório robusto, no qual possa o julgador se embasar, com segurança, acerca do valor dos alimentos observando o binômio necessidade do alimentando e possibilidade socioeconômica do alimentante.

Destarte,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

1
RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Família. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2006, pág. 718.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 21.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.